Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-83.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Fixação dos honorários com base na equidade – Valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00) e ausência de condenação, elementos que justificam a aplicação do juízo de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios – Fixação dos honorários com base na equidade – Valor da causa muito baixo (R$ 1.000,00) e ausência de condenação, elementos que justificam a aplicação do juízo de equidade para arbitrar os honorários – Julgado que não contrasta com o Tema 1.076 do STF – Manutenção do V. Acórdão.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.